Tribunal: STF
Processo: Rcl 88490
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.052.342/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), que teria violado a Súmula Vinculante 26. 



    Na petição inicial, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    Carlos Alberto Ferreira dos Santos, reincidente doloso, cumpre longa pena por crimes graves (extorsão majorada e cinco receptações qualificadas), a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tais práticas delitivas apontam personalidade voltada para crimes inclusive com violência ou grave ameaça contra a pessoa. 



    A gravidade do crime com violência ou grave ameaça conta a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas.



    Para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social.



    [...]



    No caso, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame [...].



    Houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.



    [...]



    Claro é o descumprimento da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada, como estampado em venerando acórdão, assim ementado:



    [...]



    Ao final, requer a procedência da Reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 



    Constata-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que determinou a submissão do sentenciado — condenado pelos crimes de extorsão majorada e cinco receptações qualificadas — à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime, com base na seguinte fundamentação:



    [...] 



    O sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável período de pena por cumprir. 



    Além disso, no caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o “bom” comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores. 



    [...]



    Diante do exposto, determino que seja oficiado à direção do presídio, requisitando a realização de exame criminológico em CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS, recolhido no(a) Penitenciária de Osvaldo Cruz, a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão ser apresentados no prazo de 60 (sessenta) dias, juntamente com o relatório conjunto de avaliação, a ser realizado pelos diretores da unidade prisional, assistente social e psicólogo, devendo ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos termos da Resolução SAP nº 88/2010. 



    O Tribunal estadual, por sua vez, consignou que:



    [...] o paciente é reincidente, condenado por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável período de pena por cumprir. Assim, as particularidades do caso bem demonstram a necessidade de se verificar com maior acuidade o preenchimento do requisito subjetivo.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem “para determinar ao Juízo das Execuções que analise o pedido de progressão de regime do paciente com base nos elementos concretos da sua execução penal”.



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao obstar a realização do exame criminológico previamente autorizado pelas instâncias ordinárias, considerou que não houve indicação de fato concreto que justificasse a medida. 



    No entanto, diferentemente do que afirmou o STJ, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso, especialmente porque o paciente — reincidente — foi condenado pela prática de cinco crimes de receptação qualificada, além de extorsão majorada, envolvendo, portanto, “violência ou grave ameaça à pessoa”.



    Evidencia-se, portanto, o descumprimento da Súmula Vinculante 26 por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico previamente determinado por decisão judicial motivada. 



    É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial — como se deu na hipótese. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido. (Rcl 74548 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.



    4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 1.052.342/SP) e RESTABELECER a decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 5ª RAJ) da Comarca de Presidente Prudente/SP (Autos: 0005153-33.2023.8.26.0996). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente